Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-78.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao reconhecimento de danos estéticos e morais devidos à autora/embargante, eis que não comprovados nos autos, mostrando-se, portanto, abusiva a majoração desses últimos.
Embargante aduz ser inadequada a majoração dos danos morais e fixação da

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao reconhecimento de danos estéticos e morais devidos à autora/embargante, eis que não comprovados nos autos, mostrando-se, portanto, abusiva a majoração desses últimos.
Embargante aduz ser inadequada a majoração dos danos morais e fixação da indenização por danos estéticos, vez que o perito judicial não afirmou a necessidade de realização de novo tratamento odontológico com fins reparatórios, bem como que a debilidade estética era de caráter temporário.

Vícios inexistentes. Mero inconformismo. Acórdão claro e expresso ao consignar que o conjunto probatório demonstrou cabalmente a prática de conduta ilícita por parte da embargante a justificar o reconhecimento da responsabilidade civil e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.